Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-62.2018.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL, IMOBILIÁRIO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. CONDOMÍNIO. ATUAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DOS CONDÔMINOS. INTERESSES COMUNS. DEFESA. COMPROMISSOS DE COMPRA E VENDA INDIVIDUALIZADOS. IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO. PRETENSÃO. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA ÁREA DE LAZER DE USO COMUM E PUBLICIDADE ENGANOSA. VINCULAÇÃO AO CONTRATO. PISTA DE CAMINHADA EXCLUSIVA E LOCAL DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS, COM CLAUSURA, GUARNECENDO O EMPREENDIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFIRMAÇÃO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INEXISTÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL EXPRESSAMENTE PREVISTA (ART. 1.348, II e V, DO CC, E ART. 22, §1o, “A”, DA LEI No. 4.591/64). DESCABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação devem ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. Encerrando a pretensão natureza de reparação civil advinda de inadimplemento contratual, pois encarta postulação de indenização por danos materiais alinhavada sob o fundamento de que houvera atraso na entrega da área de lazer do condomínio, derivado da culpa da construtora e incorporadora, e a ocorrência de propaganda enganosa, descerrando ilícitos contratuais que ensejariam a germinação do direito à indenização dos proprietários das unidades inseridas no empreendimento, somente eles estão revestidos de legitimidade ativa para aviar pretensão indenizatória lastreada nos contratos que firmaram, não ostentando o condomínio legitimação extraordinária para aviamento de pretensão como substituto processual.
3. Derivando as pretensões indenizatórias de inadimplemento culposo imputado à construtora e incorporadora do empreendimento imobiliário, conquanto tenha alcançado área de uso comum dos condôminos e a subsistência de propaganda enganosa, não se divisa interesse comum e homogêneo passível de irradiar a legitimação extraordinária do condomínio para residir em juízo representando e em substituição aos condôminos, à medida em que a solução da controvérsia estabelecida demanda o exame particular das relações contratuais estabelecidas entre cada adquirente e a fornecedora, tornando inviável resolução uniforme sem esse cotejo analítico e casuístico.
4. Aviada pretensão indenizatória lastreada em direito pessoal dos adquirentes, relativo ao alegado atraso na entrega da área comum do condomínio, por culpa exclusiva da construtora e incorporadora, e da inexecução de obras e serviços supostamente previstos em material de propaganda expressamente veiculado, resta patente a inexistência de identificação entre o condomínio e o direito material invocado, ressoando indene a carência de ação do ente condominial proveniente da sua ilegitimidade ativa ad causam, pois incursionara na defesa de direito de terceiro em nome próprio quando não aperfeiçoada situação que legitimasse situação de substituição e representação (CC, artigo 1.348, II e V; CPC, art. 18; Lei no 4.591/64, art. 22, § 1o, “a”)
5. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios impostos ao apelante, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.